Tribunal: CARF
Processo: 13706.005844/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.005844/2008-15
ACÓRDÃO
2202-011.726 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCINA FONSECA DE MACEDO SOARES E SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DESPESA MÉDICA. DEDUÇÃO. GLOSA. DILIGÊNCIA QUE NÃO REVELA O
DESTINATÁRIO, BENEFICIÁRIO OU PACIENTE DO TRATAMENTO MÉDICO.
MANUTENÇÃO.
Nos termos da Súmula 180/CARF:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
Ausente comprovação positiva do paciente, ante dúvida razoável e
motivada, deve-se manter a glosa da respectiva despesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
GLOSA DE DEDUÇÕE INDEVIDAS
A legislação tributária autoriza a dedução, da base de cálculo do imposto,
das despesas médicas incorridas com o tratamento do contribuinte e
de seus dependentes, pagas no ano-calendário a que se refere a DIRPF,
desde que devidamente comprovadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.726 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005844/2008-15
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra
a notificação de lançamento de fls. 08/11, resultante de alterações em sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que
implicou apuração de imposto suplementar de R$ 6.580,75, sujeito à multa de
ofício em juros legais, em face da constatação da infração de dedução indevida de
despesas médicas, no valor tributável de R$ 23.930,00, conforme descrição dos
fatos, às fls. 9, in verbis: Foram glosadas as seguintes despesas médicas pelos,
comprovantes não atenderem as especificações legais e não identificarem o
beneficiário do serviço Prestado: ANDREA BARROS LEAL R$ 10.000,00 SERGIO
FERREIRA CORDEIRO R$ 1.080,00 Foi glosada a seguinte despesa médica, por ter
sido efetuada fora do AC 2005: JOSE MAURICIO DE MORAIS CARMO R$ 250,00 Foi
glosada a seguinte despesa médica por falta de apresentação de comprovante:
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA R$ 12.600,00 2. Cientificada do
lançamento em 03/07/2008, AR às fls. 29, a interessada apresentou impugnação
(fls. 02/06), recepcionada na unidade local da SRFB 04/08/2008, cujas alegações
defensivas seguem sumariadas: a) com relação à prestadora Andrea Barros Leal,
alega que a despesa refere-se a tratamentos odontológicos efetuados, e que o
recibo apresentado preenche os requisitos legais; b) com relação ao prestador
Sérgio F Cordeiro, alega que a despesa refere-se a tratamentos odontológicos
efetuados pela própria, e que os recibos apresentados preenchem os requisitos
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.726 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005844/2008-15
3
legais; c) com relação ao prestador José Maurício M Carmo, aduz o que se segue:
“os recibos em anexo comprovam o pagamento ao referido profissional do valor
de R$ 500,00, constituído de dois pagamentos de R$ 250,00 cada (doc. n° 03). Por
um equívoco no preenchimento de um dos recibos, consta dele o ano de 2004,
quando na verdade deveria constar o de 2005. Assim, a Impugnante pugna pela
oportuna juntada do documento com a menção correta ao referido ano. No
entanto, a fim de demonstrar o seu flagrante e bom direito, a Impugnante anexa à
presente toda a documentação relativa à intervenção cirúrgica a que se submeteu
na mão, sendo certo que o especialista que a acompanhou em tal intervenção foi
exatamente o Dr. José Maurício - o que fica comprovado através destes
documentos. Aliás, o valor total pago ao referido profissional foi de R$ 1.500,00,
tendo R$ 1.000,00 sido reembolsados pela Amil, razão pela qual a Impugnante
somente pugnou pela dedução como despesa médica do montante não
reembolsado, este correspondente a R$ 500,00, como relatado acima”; d) com
relação estabelecimento Amil, alega que é beneficiária desse plano de saúde, na
condição de dependente de sua filha (titular). Alega que assume o ônus financeiro
da sua participação no plano, mediante depósitos mensais efetuados na conta
corrente da titular, que somaram R$ 12.700,00, conforme comprovantes anexos.

3. O processo foi convertido em diligência, conforme Termo de fls. 32, com os
seguintes objetivos: a) Intimar o contribuinte AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A, CNPJ 29.309.127/0004-11, a informar se ALCINA FONSECA
DE MACEDO SOARES E SILVA, CPF 618.571.907-00, foi titular ou beneficiário de
plano de saúde vinculado ou administrado por esse estabelecimento, no ano-
calendário de 2005. Caso afirmativo, apresentar quadro demonstrativo contendo
os pagamentos efetuados, discriminando a parcela relativa à participação do
titular e de cada dependente e/ou agregado incluído no plano; b) Intimar a
contribuinte ANDRÉA BARROS LEAL SIQUEIRA, CPF 028.762.767-55, a informar se
prestou os serviços referentes a "tratamento odontológico", consoante recibos
acostados às fls. 11 e 12, no valor total de R$ 10.000,00, recebidos de ALCINA
FONSECA DE MACEDO SOARES E SILVA, CPF 618.571.907-00, no ano-calendário de
2005 e, caso afirmativo, informar o nome do paciente que recebeu o referido
tratamento, bem como especificar quais serviços foram prestados. Caso o valor
recebido se refira a mais de um paciente, especificar a parcela da despesa
odontológica correspondente a cada um; 4. Às fls. 702/703 e 706, documentos
juntados aos autos, em cumprimento da diligência. A interessada foi cientificada,
às fls. 707/708, manifestando-se às fls. 712/713.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.726 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005844/2008-15
4
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕE INDEVIDAS
A legislação tributária autoriza a dedução, da base de cálculo do imposto, das
despesas médicas incorridas com o tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, pagas no ano-calendário a que se refere a DIRPF, desde que
devidamente comprovadas.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2014 (fls. 732), o sujeito
passivo interpôs, em 15/07/2014 (data de postagem), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:

a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o efetivo
pagamento;
b) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos;
c) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados;
d) deve-se a aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas
apresentadas.

Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2202-000.999, fls. 766-
770), sobrevieram os documentos de fls. 773-782.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo, e superada a dúvida sobre a
legitimidade recursal.
Ao inicialmente analisar os autos, em assentada anterior, o Colegiado observou
uma cota lançada à fls. 93, a indicar que o recurso havia sido protocolado “por insistência”, sem
apresentação do termo de curatela, já que foi alegada a interdição da contribuinte, e também sem
procuração que conferisse poderes ao subscritor para representá-la. Essa anotação levantou
dúvidas quanto à autenticidade das assinaturas constantes nos documentos e quanto à validade
da representação processual.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.726 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005844/2008-15
5
Além disso, constatou-se uma possível divergência entre as assinaturas existentes
no processo, o que reforçou o indício de que o recurso poderia ter sido apresentado sem a regular
constituição de representante legal. Como a existência de curatela implica a impossibilidade de a
pessoa interditada praticar atos processuais diretamente, tornou-se necessário esclarecer se havia
de fato representante legal habilitado, e se este havia outorgado poderes válidos.
O Colegiado também lembrou precedente do próprio CARF que estabelece que a
ausência de procuração válida impede o conhecimento do recurso voluntário. No entanto,
aplicando o art. 935, parágrafo único, do CPC/2015, reconheceu-se que, antes de declarar a
inadmissibilidade, deveria ser concedida oportunidade para o saneamento do vício.
Diante disso, para evitar eventual nulidade e garantir o contraditório, o Colegiado
decidiu converter o julgamento em diligência, determinando que a Unidade de Origem da Receita
Federal intimasse a recorrente, seu representante legal, o espólio ou os sucessores, para que
regularizassem a representação processual no prazo de 30 dias, esclarecendo a existência de
curatela e apresentando os documentos necessários (procuração ou termo de curatela, conforme
o caso).
Dado o falecimento da contribuinte, o espólio e os sucessores foram intimados.
Porém, eles quedaram silentes (fls. 787).
Ausente a regularização da representação da contribuinte, faz-se necessário
examinar a legitimidade da interposição do recurso, segundo os documentos disponíveis nos
autos.
Há duas minutas de recurso voluntário juntada aos autos.
Uma delas está à fls. 735-742, e foi protocolada em 25/07/2014 (fls. 735).
Segundo a petição, afirma-se que a contribuinte está representada pela filha Elisa,
mas o rótulo da assinatura remente à Sra. Alcina.
Em sequência, seguem-se cópias de carteira da OAB de uma advogada, cópia de
procuração outorgada pela contribuinte à advogada, porém com indicação da representação da
filha Elisa (rótulo da assinatura ainda atribuído à contribuinte), cópia de instrumento público de
outorga de mandato da contribuinte à filha Elisa (fls. 743-747), e da Portaria RFB 1.844/2013 (fls.
748).
Por outro lado, a versão do recurso voluntário à fls. 755-758 tem teor diverso, a
anotação manual sobre a insistência no protocolo, e também tem a assinatura atribuída à
contribuinte.
O instrumento público juntado aos autos dá conta da conferência de poderes à filha
Elisa para representar a contribuinte perante órgãos públicos (fls. 743-747), e a existência de
instrumento particular de mandato à advogada sugere que, apesar da atecnia na rotulação dos
autógrafos, o recurso fora chancelado segundo a cadeia de transferência de aptidões entre
mandantes e mandatários.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.726 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005844/2008-15
6
Essa cadeia de transferência de poderes, por mandato (negócio jurídico, não
limitado ao rótulo do documento – nomen ivris), permite inferir que havia legitimidade
postulatória, no momento da interposição do recurso.
Passo ao exame das questões de mérito.

GLOSA DE R$ 10.000,00, RELATIVA À PRESTADORA ANDREA BARROS LEAL
Lê-se no acórdão-recorrido:

a) com relação à glosa de R$ 10.000,00, relativa à prestadora Andrea Barros
Leal, essa infração decorreu da falta da identificação do paciente beneficiár
io dos serviços, consoante recibo acostado às fls. 14/15. Em que pese a autoridad
e julgadora tenha determinado a realização de diligência junto à prestadora, para
que essa identificasse o paciente beneficiário desses serviços, a declaração
acostada aos autos, às fls. 706, em cumprimento à intimação que lhe fora
dirigida, embora ateste que a impugnante pagou por serviços odontológicos, não
atesta que essa foi a paciente beneficiária desses serviços. Do exposto, consi
derando as disposições do art. 73, c/c inciso II do § 1o do art. 80 do
Decreto no 3.000, de 1999, mantém­se a glosa dessa despesa;

Apesar de entender que a ausência de destaque do beneficiário ou do paciente do
tratamento, no respectivo documento comprobatório do pagamento das despesas médicas, seja
isoladamente irrelevante e insuficiente para motivar a glosa da respectiva dedução1, no caso em
exame, houve a realização de diligência, que não confirmou as informações defendidas pela
contribuinte.
Nesse contexto, aplica-se a Súmula 180/CARF:

SÚMULA CARF 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Diante do exposto, mantenho a glosa.

1 Cf., por todos, Ac. 2001-004.987, RV 10510.000825/2010-16, Primeira Turma Extraordinária da Segunda
Seção
RV 13706.005352/2008-11, Acórdão 2202-010.781, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção.

Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.726 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005844/2008-15
7
GLOSA DE R$ 250,00, RELATIVA AO PRESTADOR JOSÉ MAURÍCIO M CARMO
Lê-se no acórdão-recorrido:

c) com relação à glosa de R$ 250,00, relativa ao prestador José Maurício M
Carmo, a infração decorreu da apresentação de recibo emitido em ano-
calendário diverso. A defesa afirmou que o recibo fora emitido com data in
correta, pugnando pela juntada aos autos do documento contendo a data c
orreta. Não obstante, até a presenta data, a interessada não promoveu a juntada
de nenhum documento apto a comprovar essa alegação. Do exposto, com f
undamento nas disposições do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999, manté
mse a glosa dessa despesa.

Mantenho a glosa, por seus próprios fundamentos, suficientes2.

GLOSA DE R$ 12.600,00, RELATIVA AO ESTABELECIMENTO AMIL
Lê-se no acórdão-recorrido:

d) com relação à glosa de R$ 12.600,00, relativa ao estabelecimento Amil, a
autoridade julgadora empreendeu diligência, permitindo constatar que a despes
a relativa à participação da interessada nesse plano de saúde foi de R$ 5.184,52,
conforme
documentos
de
fls.
46/47.
Do
exposto,
reduz-
se a glosa dessa despesa para R$ 7.415,48.

Mantenho a glosa, por seus próprios fundamentos, suficientes.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente

2 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS
RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação
nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.726 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005844/2008-15
8
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 797
DF CARF MF
Original